Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. COBRANÇA EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. OFERTAS DE TELEMARKETING. DANO MORAL. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para que a parte ré se abstenha de realizar novas chamadas telefônicas e de enviar mensagens com conteúdo de cobrança e/ou oferecimento de produtos e serviços para o telefone celular da parte autora. Em suas razões recursais, o recorrente relata, em síntese, que as ligações telefônicas excessivas feitas pela parte recorrida causaram nele inúmeros prejuízos, além da perda do tempo útil na tentativa em vão de solucionar um problema a que não deu causa. Assevera que a conduta abusiva da parte recorrida ultrapassa o mero aborrecimento, configurando falha na prestação do serviço, ensejando dano moral passível de indenização. Requer a reforma da sentença para que seja a parte recorrida condenada a indenizá-lo pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida (ID’s 59606304, 59789011). As contrarrazões foram apresentadas (ID 59606465).
3. A controvérsia estabelecida nos autos deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Pretende a parte recorrente ser indenizada pelos supostos danos morais sofridos em virtude de conduta praticada pela parte recorrida que entende ser abusiva. De fato, é inegável a existência de ligações telefônicas por parte da recorrida para o telefone celular do recorrente, conforme documentos carreados aos autos. A parte recorrida, ao ser proferida a sentença que determinou que se se abstenha de realizar novas chamadas telefônicas e de enviar mensagens com conteúdo de cobrança e/ou oferecimento de produtos e serviços para o telefone celular da parte autora, prontamente informou o cumprimento da obrigação de fazer (ID 59606302).

5. No entanto, é preciso ter em mente que o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Precedente: Acórdão 1660587, 07092598920228070016, Relatora Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 6/2/2023, Publicado no DJE 14/2/2023, Pág. Sem Página Cadastrada.
6. No caso dos autos, a partir do contexto fático probatório apresentado, não é possível constatar que a conduta praticada pela recorrida seja apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais em favor do recorrente. É necessária a comprovação dos danos causados, haja vista não se tratar de dano in re ipsa, não se desincumbindo a parte recorrente de seu ônus (art. 373, inciso I, do CPC) de provar que as várias ligações telefônicas para o seu celular causou prejuízos à sua imagem, à sua honra, ou à dignidade humana, lhe trazendo sentimentos tais como dor, sofrimento ou humilhação.
7. Nesse contexto, é forçoso convir que o ressarcimento por dano moral não pode advir de suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo, sendo necessário que a ofensa apresente certa magnitude, o que não se vislumbra in casu, devendo a sentença proferida ser mantida em sua integralidade.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.